Tribunal: TJPA
Processo: 0020945-75.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020945-75.2018.8.14.0401

APELANTE: MAICON FERNANDES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Maicon Fernandes da Silva contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 60 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 158, caput, do Código Penal. O recurso impugna a valoração negativa de vetores da primeira fase da dosimetria — culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime — sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e de bis in idem. O Ministério Público, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, mas o parecer ministerial, na condição de custos legis, opina parcialmente favorável à tese defensiva, reconhecendo excesso na valoração de culpabilidade e motivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade observou os critérios legais e jurisprudenciais; (ii) estabelecer se os motivos do crime foram legitimamente considerados desfavoráveis; (iii) determinar se as circunstâncias do crime autorizam a elevação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da
culpabilidade
deve ser afastada, pois a fundamentação sentencial baseou-se em argumentação genérica — a escolha deliberada de agir ao arrepio da lei — sem apoio em elementos concretos dos autos, configurando violação ao art. 93, IX, da CF/1988 e afronta à jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 629.109/ES e AgRg no AREsp 721.441/PA).

Os
motivos do crime
, descritos como ganância e obtenção de lucro fácil, são próprios da finalidade típica do delito de extorsão, não representando fator autônomo de censura penal. A sua valoração negativa implicaria bis in idem, conforme reiterado entendimento jurisprudencial (TRF-3, ApCrim 0008069-53.2018.403.6181; TJ-SC, RevCrim 5066383-26.2023.8.24.0000).

Por outro lado, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
foi devidamente fundamentada. A utilização de identidade falsa para enganar a vítima e obter material íntimo com fins de chantagem caracteriza modus operandi refinado, com maior reprovabilidade da conduta. A jurisprudência admite a exasperação da pena quando presentes elementos que transcendem a tipicidade penal (TJ-PA, ApCrim 0815489-04.2024.8.14.0401; TJ-SP, RevCrim 0028357-53.2024.8.26.0000).

Redimensionada a pena-base para 5 anos de reclusão e 35 dias-multa, diante da exclusão dos vetores da culpabilidade e dos motivos. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição nas demais fases da dosimetria, converte-se a pena-base em pena definitiva, mantendo-se o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta extraída dos autos, não se admitindo juízo genérico ou inerente ao tipo penal.

A obtenção de lucro fácil não configura motivo autônomo de censura nos crimes patrimoniais, por ser típica da finalidade do tipo penal.

O modus operandi que revela maior reprovabilidade da conduta, como o uso de identidade falsa e manipulação da vítima, legitima a negativação das circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 158, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022;
STJ, AgRg no AREsp 721.441/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.10.2016, DJe 14.10.2016;
TRF-3, ApCrim 0008069-53.2018.4.03.6181, Rel. Des. Fed. José Marcos Lunardelli, j. 15.03.2024;
TJ-PA, ApCrim 0815489-04.2024.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Lúcia da Silveira, j. 14.08.2025;
TJ-SP, RevCrim 0028357-53.2024.8.26.0000, Rel. Des. Conceição Vendeiro, j. 29.09.2025;
TJ-SC, RevCrim 5066383-26.2023.8.24.0000, Rel. Des. Cinthia Bittencourt Schaefer, j. 29.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MAICON FERNANDES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condena como incurso nas sanções do artigo 158, caput, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime de extorsão.

Nas razões recursais, o apelante pugna pela reforma parcial da sentença, sustentando a indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivo e circunstâncias do crime) por ausência de fundamentação concreta e por configurarem elementos já integrados ao tipo penal, pleiteando, com isso, a fixação da pena-base em patamar próximo ao mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da individualização da pena, nos moldes do art. 59 do Código Penal, com fundamento no livre convencimento motivado do magistrado sentenciante.

O Parquet, como fiscal da lei, em parecer , manifestou-se parcialmente favorável à tese defensiva, reconhecendo excesso na fundamentação da sentença quanto à valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, por considerá-los genéricos ou próprios do tipo penal, posicionando-se pela manutenção apenas das circunstâncias do crime como negativamente valorável, com o consequente redimensionamento da pena-base.

É o relatório.

Submeta-se ao revisor, sugerindo pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à dosimetria da pena imposta ao réu MAICON FERNANDES DA SILVA, condenado como incurso nas sanções do artigo 158, caput, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

O apelante aduz que a fundamentação da circunstância culpabilidade está genérica e abstrata.

Transcrevo abaixo o trecho da decisão ora impugnada:

“A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;”

Em relação a circunstância judicial culpabilidade, esta significa o grau de reprovação penal da conduta do agente, a qual deve ser demonstrada por elementos concretos do delito, não se confundindo a culpabilidade da teoria do crime.

A fundamentação invocada pelo juízo sentenciante — no sentido de que o agente escolheu agir ao arrepio da norma, podendo agir de outro modo — é genérica e inerente ao dolo próprio do tipo penal, não possuindo, portanto, carga normativa autônoma suficiente para justificar incremento da pena na primeira fase da dosimetria, conforme jurisprudências abaixo:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA . PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS . PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . No caso, a pena-base do agravado foi exasperada em 6 anos pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade, dos motivos do crime e consequências do crime. Entretanto, o julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal . 2.
Acerca da culpabilidade, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a culpabilidade do agente foi acentuada e intensa. Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espéci
e. Ademais, registra-se que o fato do crime ter sido praticado em contexto de disputa pelo comando do tráfico de drogas na região, mencionado pelo agravante, já foi sopesado na análise desfavorável dos motivos do crime . 3. A desnecessidade de dados técnicos ou exames feitos por especialistas não exime julgador de aferir, a partir de elementos concretos dos autos - relacionados à índole do réu, seu histórico social e familiar, sua vida social, etc. -, uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um grau maior ou menor de periculosidade do agente. 4 . No caso, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar, de forma genérica, que o modo de agir do réu demonstra uma personalidade voltada para o delito, violenta, agressiva e fria, porém não indicaram elementos concretos aptos a desqualificar a vetorial personalidade do agente, que tem a ver com aspectos psicológicos e morais. Na mesma toada, em relação à conduta social, apenas se mencionou que o agravado tinha envolvimento com o tráfico de drogas, circunstância que por si só não serve para avaliar o comportamento do agente em seu meio social e familiar ou no ambiente de trabalho. 5. Já com relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal . Na hipótese, destacou-se "a comoção social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira", porém, tais fundamentos são genéricos e inerentes ao tipo penal de homicídio, de modo que não se revelam idôneos para a exasperação da pena-base. 6. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no HC: 629109 ES 2020/0313164-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA . PENA-BASE EXASPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE . MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVO DESPROVIDO 1. A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2 .
A culpabilidade não pode ser desvalorada mediante fundamentação vaga, tal como dolo intenso ou elevado grau. 3
. Da mesma forma, as circunstâncias do crime não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como demonstração de determinação na ação delituosa. 4 . A mera afirmação de que os motivos do crime não favorecem o réu também não configura a fundamentação em elementos concretos. 5. As consequências do crime também não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como terem sido gravosas para a família. 6 . Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 721441 PA 2015/0132184-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/10/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2016

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO (ART . 157, § 2º, INCISO II, DO CP). 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA COM AMPARO EM CONCEITOS ABSTRATOS E SUBJETIVOS . UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS QUE NÃO EXCEDEM A NORMALIDADE DO TIPO PENAL. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E DA GRAVIDADE DO DELITO QUE NÃO SERVEM À NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO . REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. 2) PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIREINCIDÊNCIA . RÉU QUE POSSUI 3 (TRÊS) CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE 1 (UMA) DELAS NA PRIMEIRA FASE E 2 (DUAS) COMO AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ, MANTENDO-SE A PENA IMPOSTA NA SENTENÇA SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS . 1. Cuidam-se os autos de Apelação Criminal interposta por Francisco Lucas Brito da Silva em face da sentença de fls. 232/247 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia/CE que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, na pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a título de multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado . 2. Pretende o recorrente, em suma, a reforma da sentença recorrida para que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e aplicada a atenuante genérica da confissão de modo a compensar integralmente a agravante da reincidência, modificando-se a dosimetria da pena para aplicá-la no seu mínimo legal. 3. Inicialmente, cumpre destacar que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram cabalmente demonstradas nos autos, através do auto de apresentação e apreensão à fl . 6, sem o termo de restituição ante a não recuperação dos objetos da vítima, bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal, não sendo questionadas no presente recurso. Na verdade, vê-se que o réu, inclusive, confessou a autoria do delito imputado e, como visto, a defesa limita-se a discutir a possibilidade de aplicação da pena-base no mínimo legal em razão do afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão genérica. 4. Dosimetria . Da alegação de ausência de fundamentação idônea para a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria (1ª fase). Neste ponto, aduz o recorrente o equívoco do juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria, em fixar a pena-base valorando negativamente a circunstância judicial da culpabilidade sem que houvesse fundamento idôneo para tanto, tendo-se fundamentado este ponto da sentença baseando-se em conceitos abstratos e subjetivos. Acerca das circunstâncias judiciais, vê-se que o juízo de origem negativou apenas 2 (duas) delas, a saber, a culpabilidade e os antecedentes criminais, deixando de negativar as demais. 4 .1. Primeiramente, destaque-se o acerto do juízo sentenciante quanto à negativação dos antecedentes criminais do réu, haja vista possuir este último condenações criminais transitadas em julgado ¿ conforme Certidão do CANCUN às fls. 222/231 -, de modo que resta igualmente escorreita a decisão ao utilizar como parâmetro uma das condenações - Ação Penal nº 0019499-38.2015 .8.06.0151, transitada em julgado em 05/11/2015 ¿ e deixar para apreciar as demais condenações na 2ª fase da dosimetria da pena, em plena harmonia com o entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4 .2.
Entretanto, merece acolhimento a insurgência recursal quanto ao afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Como visto na sentença, e conforme afirma o parquet no Parecer da PGJ (fls. 287/292), equivocou-se o juízo a quo ao valorar tal elemento sem fundamento idôneo para tanto, vez que as razões utilizadas na sentença não demonstram a extrapolação de elementos típicos do tipo penal, tratando-se de condições elementares do próprio ilícito, não servindo à exasperação da pena-base . Assim ao amparar-se em elementos próprios do tipo penal, na potencial consciência da ilicitude e da gravidade do delito, bem como nas consequências que são próprias do delito imputado, apenas narrando o desenrolar da conduta que nada foge ao normal do tipo penal, tratou o juízo de negativar o elemento da culpabilidade com generalizações e sem suporte concreto, merecendo ser afastada tal negativação e consequentemente ajustada a pena-base
. 4.3. Assim, merece a sentença ser reformada, neste ponto, para que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade e seja fixada a pena-base considerando-se apenas a negativação dos antecedentes criminais . Desta feita, considerando a exasperação da pena mínima (4 anos) na fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas (6 anos), incidindo uma única circunstância negativada na primeira fase (antecedentes criminais), têm-se que a pena-base no caso concreto deve ser fixada no patamar de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. 5. Do pleito de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria (2ª fase). Nesta parcela recursal, aduz o apelante o equívoco na sentença vergastada ao não proceder o juízo de origem com a compensação integral da agravante da reincidência, mesmo tendo sido reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, de modo que deve ser reformada a sentença para que não haja exasperação da pena-base na segunda fase dosimétrica . Ademais, salienta que por já ter-se utilizado uma condenação transitada em julgado na primeira fase da dosimetria, como antecedentes, a não compensação requerida na segunda fase ensejaria em bis in idem. 5.1. Destaque-se, que o juízo de origem, ao prolatar a sentença vergastada, expressamente considerou e reconheceu a incidência da atenuante da confissão genérica disposta no art . 65, III, ¿d¿ do CP. Entretanto, verificou igualmente a incidência da agravante da reincidência, destacando a constatação de duas condenações criminais já transitadas em julgado e não consideradas na primeira fase dosimétrica, de modo que não se faria possível a compensação integral da agravante com a atenuante, procedendo apenas com a parcial compensação. 5.2 . Primeiramente, não há que se falar em bis in idem, pois em apreço da certidão de antecedentes criminais do réu (fls. 222/231) verifica-se que aquele possuía, ao tempo da sentença, 3 (três) condenações criminais transitadas em julgado (Ação Penal nº 0019499-38.2015.8 .06.0151, Ação Penal nº 0009926-16.2013.8 .06.0128 e Ação Penal nº 0008460-84.2013.8 .06.0128), de modo que a primeira restou utilizada na primeira fase, como antecedentes criminais, e as outras duas, na segunda fase dosimétrica, não havendo qualquer impedimento para tanto, nem se constatando o apontado vício, por não se ter hipótese de utilização da mesma condenação em fases distintas da dosimetria. 5.3 . Assim, resta rejeitar a pretensão de compensação integral entre a agravante e a atenuante apontada, não merecendo qualquer reforma a sentença neste ponto. Compensando-se parcialmente tais atenuante e agravante na segunda fase, e inexistindo outras de modo a modificar a exasperação estabelecida na sentença, que se mostra razoável, resta manter a exasperação promovida na origem, aumentando a pena-base em 3 (três) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, resultando na pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. 6. Da terceira fase da dosimetria . 6.1. Acerca das causas de aumento e de diminuição de pena incidentes na 3ª fase da dosimetria, verifica-se o pleno acerto do juízo de origem ao fazer incidir no caso concreto a majorante do concurso de pessoas, prevista no § 2º, inciso II, do art. 157 do CP, uma vez cabalmente comprovado nos autos que o réu praticou o delito em coautoria com comparsa, inclusive tendo confessado tal circunstância do delito . Ainda acertada a ausência de causas de diminuição da pena. 6.2. Não havendo fundamento para majoração da pena em fração superior ao mínimo estabelecido, resta majorar a pena intermediária em 1/3 (um terço), de modo que se fixa a pena definitiva no patamar de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa . Por fim, verifica-se o acerto do juízo de origem em proceder com a detração da pena quanto ao período de prisão provisória, no montante de 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias, bem como no estabelecimento do regime fechado como regime inicial de cumprimento da pena. Desse modo, detraindo-se da pena definitiva ora fixada o montante já cumprido em prisão provisória, como visto na sentença, têm-se que resta ao recorrente o cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. 6.3 . Ante o exposto, resta conhecer do recurso de apelo, dando-lhe parcial provimento apenas para reformar a sentença quanto à valoração negativa da circunstância da culpabilidade, conforme parecer da PGJ, readequando a dosimetria da pena, de modo que embora se tenha alcançado pena definitiva superior àquela constante da sentença, mantém-se a reprimenda constante da decisão vergastada sob pena de reformatio in pejus. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, em consonância com o parecer da PGJ, mantendo-se a pena imposta na sentença sob pena de reformatio in pejus. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, mantendo-se a pena imposta na sentença sob pena de reformatio in pejus, nos termos do voto da Relatora . Fortaleza, 4 de fevereiro de 2024 MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora (TJ-CE - Apelação Criminal: 0053564-19.2021.8.06 .0064, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2024)

Em segundo, o recorrente impugna a circunstância motivo, aduzindo que a fundamentação não foge ao que é comum do crime em espécie.

Transcrevo o trecho guerreado:

“os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil;”

O referido vetor são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o crime. São os desejos do agente que podem ser ou não alcançados com a prática do crime, só podendo ser usado quando não caracterizar elementar do delito, qualificadora, causa de diminuição ou aumento da pena, atenuante ou agravante.

Também deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime. A obtenção de vantagem econômica indevida, ainda que movida por ganância, é elemento típico da conduta extorsiva, razão pela qual sua invocação como vetor autônomo implica indevido bis in idem, igualmente vedado pela jurisprudência dominante.

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, CAPUT, DO CP. RECEPTAÇÃO . PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE . REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Ainda do lado de fora do imóvel foi constatada a situação de flagrante de crime permanente, razão pela qual deve ser afastada a alegação de violação de domicílio sustentada pelas defesas . Os policiais confirmaram a veracidade da denúncia anônima antes de efetivamente ingressarem na residência da apelante. Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante; boletins de ocorrência nº 5824/2018 e 5827/2018; auto de exibição, apreensão e entrega e prova oral produzida na fase investigativa e em juízo. O apelante dolosamente ocultou, em proveito próprio ou alheio, as encomendas subtraídas dos Correios . O dolo está evidenciado pela grande quantidade de produtos e pelas características desses objetos, uma vez que se trata de diversas encomendas postais. Demonstrada a participação da denunciada, bem como a presença do elemento subjetivo. A grande quantidade de encomendas postais, o fato de que elas estavam violadas e espalhadas pela casa, inclusive no quarto da ré, e as características desses objetos são circunstâncias que evidenciam o dolo da acusada. O conjunto probatório demonstra, acima de qualquer dúvida razoável, que a recorrente participou da ocultação de coisas que sabia ser produto de crime praticado contra os Correios . Mantida a condenação dos réus pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP. Não há qualquer elemento concreto nos autos indicando premeditação por parte dos réus ou algum tipo de planejamento da ação que evidenciasse maior reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a culpabilidade é normal à espécie delitiva, e por essa razão não deve ser negativamente valorada . Os motivos do crime são ínsitos ao tipo penal.
A conduta que tem por finalidade a obtenção de lucro fácil não extrapola o ordinário em crimes contra o patrimônio, motivo pelo qual não se presta a exasperação da pena-base
. Redução da pena-base dos réus para o patamar mínimo legal. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal . Pena definitiva fixada em 1 ano de reclusão e 10 dias multa no valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Estabelecido o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c do CP, uma vez que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis e os réus não são reincidentes. Substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade conforme critérios estabelecidos pelo Juízo da Execução . Recursos parcialmente providos para fixar a pena-base no patamar mínimo legal, restando a pena definitivamente fixada em 1 ano de reclusão e 10 dias multa; fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma pena de prestação de serviços à comunidade.(TRF-3 - ApCrim: 00080695320184036181, Relator.: Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, Data de Julgamento: 15/03/2024, 11ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 18/03/2024)

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) . PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL. PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA . ELEMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO PENAL IMPUTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA READEQUADA. CONDUTA SOCIAL . MAGISTRADO QUE SE UTILIZOU DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA AGRAVAR A PENA. DOSIMETRIA ESCORREITA. AUMENTO REALIZADO DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS VIGENTES DA ÉPOCA DA SENTENÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA MUNDANÇA DE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . MERA MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO PODE FUNDAMENTAR A ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA. AUMENTO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADA NEGATIVAMENTE POR CONTA DA PREMEDITAÇÃO DO CRIME. POSSIBILIDADE . PRECEDENTES. AUMENTO MANTIDO. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA NEGATIVA POR SER A PERSONALIDADE "MAL FORMADA" . AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS PARA TANTO. PENA READEQUADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO PATRIMONIAL QUE É CONSEQUÊNCIA ESPERADA E INERENTE AOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO . CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO TRANSCENDEU À NORMALIDADE DO TIPO. PENA READEQUADA.
MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA . OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL EM DESPREZO AO BEM ALHEIO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA DESABONADORA. LUCRO QUE É INERENTE AO TIPO PEN
AL. PENA READEQUADA . COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE PODE SER SOPESADA EM DESFAVOR DO RÉU. PENA READEQUADA . MANTIDAS DEMAIS COMINAÇÕES DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REVISIONAL CONHECIDA E PARCIALMENTE DEFERIDA. (TJ-SC - Revisão Criminal (Grupo Criminal): 5066383-26.2023 .8.24.0000, Relator.: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segundo Grupo de Direito Criminal

PENAL E PROCESSUAL PENAL - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTACIADO TENTADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA EM CONCURSO MATERIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - PENA-BASE - FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, CONSIDERADAS PELO JUÍZO A QUO - OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - CONDUTA SOCIAL E ANTECEDENTES - CONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 444/STJ - CAUSAS DE AUMENTO - QUANTUM - FIXAÇÃO - PROPORCIONALIDADE - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I - Autoria e materialidade delitivas devidamente examinadas na sentença, tendo ressaltado que a delação dos co-réus, ainda que isoladamente não autorize a imposição de decreto condenatório, é um dos elementos que balizam a condenação do apelante. II - "O Código Penal, ao tratar de concurso de pessoas, prevê as figuras do autor, co-autor e partícipe, podendo, assim, ser parte legítima na ação 'quem, de qualquer modo, concorre para o crime' (art . 29 do CP), ainda que não pratique o núcleo do tipo" (RT 735/541 e JSTF 205/321). Logo, o fato de ter ou não o réu estado fisicamente, no local da ação delituosa é indiferente para a configuração do delito, mormente porque evidente a sua participação, ao menos, na fase preparatória do assalto. III - A jurisprudência do STF, do STJ e do TRF/1ª Região é pacífica, no sentido de que o crime de quadrilha ou bando é delito formal, que se consuma com a reunião ou a associação do grupo, de forma permanente e estável, para a prática de crimes, de maneira específica. Na hipótese, as elementares do crime de quadrilha ou bando, previsto no art . 288 do Código Penal, assumem contornos bem delineados, encontrando total ressonância na prova coletada. IV - Consoante a Súmula 444/STJ, "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". Em respeito ao princípio da não-culpabilidade, as condenações penais do réu, não transitadas em julgado, não poderão ser consideradas como maus antecedentes.
Também o alegado motivo de auferir dinheiro fácil é inerente ao crime de roubo, não podendo servir de fundamento para aumentar a pena-base de tais delitos, razão pela qual deve ser reduzida a pena-base imposta ao réu
. V - Comprovado por meio de confissão e depoimento testemunhal das vítimas que houve restrição de liberdade por mais de doze horas para a perpetração do crime já é o bastante para ocorrer a incidência da causa de aumento prevista no inciso V, § 2º do art. 157 do CP. VI - "Não configura bis in idem a condenação por crime de quadrilha armada e roubo qualificado pelo uso de armas, ante a autonomia e independência dos delitos ( HC 54.773/SP, Rel . Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ de 7/2/08)..." (STJ, HC 91.129/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, unânime, DJe de 04/08/2008) . VII - A presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da pena em percentual acima do mínimo previsto, a menos que o magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto, constate a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação, o que não ocorreu na hipótese dos autos, devendo o aumento incidir no patamar mínimo, a teor da Súmula 443 deste Tribunal. VIII - Havendo redução do número de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base e definitiva aplicadas devem ser reduzidas, mantidos os demais termos da sentença. IX - Apelação parcialmente provida, para reduzir a pena imposta ao réu.(TRF-1 - APR: 00293068520064013800, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 12/03/2012, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 23/03/2012)

Por fim, a defesa impugna o vetor circunstâncias do crime, os quais seriam inerentes ao tipo penal.

Colaciono a parte da decisão vergastada:

“circunstâncias do crime lhe prejudicam, pelo fato de ter se passado por uma outra pessoa, a fim de ludibriar a vítima;

As circunstâncias do crime são aspectos objetivos e subjetivos de natureza incidental que revestem o delito no plano concreto, por isso, conclui-se que o julgador corretamente valorou o caso concreto, pois usou aspectos distintos dos elementos do tipo penal. As circunstâncias do crime, estas caracterizadas por refinado modus operandi, envolvendo a criação de identidade falsa e manipulação emocional da vítima para obtenção de material íntimo com vistas à chantagem. Esse conjunto denota maior reprovabilidade concreta da ação, legitimando a valoração negativa desse veto.

A jurisprudência corrobora nesse mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA . CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. RECURSOS DESPROVIDOS . I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Juan Henrique Oliveira Barros e Fabrício Manoel Saraiva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que os condenou, respectivamente, a 11 anos e 6 meses e a 12 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II, e 158, § 3º, ambos do Código Penal, em concurso material . 2. Os réus, em comunhão de vontades e com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram veículo das vítimas e, posteriormente, exigiram quantia em dinheiro mediante grave ameaça e privação de liberdade de uma das vítimas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial por suposta inobservância ao art. 226 do CPP; (ii) saber se houve bis in idem na condenação simultânea pelos crimes de roubo e extorsão, com eventual aplicação do princípio da consunção; (iii) saber se o uso de simulacro de arma de fogo descaracteriza a grave ameaça exigida para o tipo penal do roubo; (iv) saber se há nulidade ou excesso na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como se é cabível revisão da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . A condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento policial, mas em robusto conjunto probatório independente, como prisão em flagrante, apreensão de bens, depoimentos e confissão judicial, não havendo nulidade. 5. Inviável o reconhecimento de crime único ou consunção entre roubo e extorsão, pois configuradas condutas autônomas, com desígnios e meios diversos, ensejando concurso material. 6 . O uso de simulacro de arma de fogo é suficiente para caracterizar a grave ameaça exigida no tipo penal do art. 157 do CP, conforme entendimento consolidado do STJ. 7. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com valoração concreta da culpabilidade e das circunstâncias dos crimes, em conformidade com os arts . 59 e 68 do Código Penal. A pena pecuniária foi aplicada de forma proporcional, não sendo cabível sua revisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, desprovidas as apelações. Tese de julgamento: “ 1. A nulidade do reconhecimento pessoal sem observância do art. 226 do CPP não se configura quando a condenação é embasada em conjunto probatório independente . 2. Configura concurso material a prática de roubo majorado e extorsão qualificada por restrição de liberdade quando as condutas forem autônomas, com meios e objetivos distintos. 3. O uso de simulacro de arma de fogo é suficiente para configurar a grave ameaça no crime de roubo .
4. É legítima a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, quando amparada em elementos concretos dos autos.
5. A pena de multa decorre automaticamente da condenação penal e deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade .(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08154890420248140401 29427961, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

REVISÃO CRIMINAL: fundamento no art. 621, inc. I, Cód. Proc . Penal. Condenação pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada (art. 157, § 2º, inc. II, e art . 158, §§ 1º e 3º, na forma do art. 69, todos do Código Penal). Pedido específico de readequação da pena-base ao mínimo legal, quanto ao crime de extorsão qualificada, sustentando que as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal, a majoração foi fundamentada na gravidade abstrata do delito e o aumento caracteriza bis in idem. Materialidade e autoria: provas que autorizam a condenação, tratando-se, ademais, de matéria não impugnada . Pena-base (extorsão qualificada): acréscimo de 1/2, ante as circunstâncias do crime. Manutenção. Ausência de bis in idem ou fundamentação genérica, pois além de ter havido restrição da liberdade das vítimas por cinco horas, a invasão do imóvel ocorreu de madrugada, sendo as ofendidas acordadas sob a mira de armamentos em seu próprio lar, transformado em cativeiro.
Presentes elementos concretos e idôneos acerca das circunstâncias do crime, que extrapolam o tipo penal violado, a demonstrar a sua maior gravidade e, por consectário, a necessidade de resposta penal mais severa
. Precedentes do STJ. Pedido, ademais, que não se enquadra no inc. I, do art. 621 do Código de Processo Penal, pois busca apenas novo julgamento da causa quanto à dosimetria, mas para que não se alegue omissão é caso de improcedência . PEDIDO IMPROCEDENTE.(TJ-SP - Revisão Criminal: 00283575320248260000 São Paulo, Relator.: Conceição Vendeiro, Data de Julgamento: 29/09/2025, 8º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/09/2025)

Logo,
reconhece-se como legítima a negativação de
dois vetores
na primeira fase — antecedentes e circunstâncias —, razão pela qual a
pena-base deve ser proporcionalmente ajustada
, redimensionada para

5 (cinco) anos de reclusão
e
35
(
trinta
e cinco) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Não havendo circunstâncias legais na segunda fase, nem causas de terceira fase converte-se a pena base em definitiva, mantendo-se o mesmo regime de cumprimento da pena.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, modificando a pena definitiva.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 19/12/2025